Tribunal: TJMT
Processo: 1028199-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028199-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), GIVALDO ANGELO DOS SANTOS - CPF: 528.301.101-10 (EMBARGANTE), TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 27.635.377/0001-73 (EMBARGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (EMBARGADO), DIOGO FERNANDO GOULART - CPF: 053.855.449-57 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), GIVALDO ANGELO DOS SANTOS - CPF: 528.301.101-10 (EMBARGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO GOULART - CPF: 053.855.449-57 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (EMBARGANTE), TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 27.635.377/0001-73 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE INADEQUADA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que reformou decisão de primeiro grau e deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de nome da parte agravante de cadastro de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material que justifique a sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.O acórdão embargado analisou os fundamentos do agravo de instrumento e apreciou adequadamente as questões suscitadas, estando devidamente fundamentado, conforme o art. 93, IX, da CF/1988. A discordância da embargante quanto ao mérito da decisão não configura hipótese de cabimento dos embargos, sendo inadequado o seu uso para rediscutir a matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Insumos Agro Fort Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende a ocorrência de erro material. Argumenta que a obrigação imposta à parte agravada de promover a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de arcar com as
astreintes
em caso de descumprimento não poderia lhe ser atribuída, pois a referida agravada não foi responsável pela negativação.

Defende que tal obrigação deveria recair exclusivamente sobre a empresa Turquesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que efetivamente incluiu o nome da embargante nos cadastros de inadimplentes. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para a correção do erro material, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta à agravada, bem como o afastamento das consequências decorrentes da decisão, sugerindo, alternativamente, a intimação da real responsável ou a emissão de ofício diretamente ao SPC.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 268448781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão e erro material, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Givaldo Angelo dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de
Turquesa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e Insumos Agro Fort
, discorrendo que restou surpreendida com a existência de anotação restritiva determinada pela ré por dívida que desconhece.

Em sede de tutela de urgência, requereu a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa, sendo indeferido pelo juízo de origem.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, requerendo a reforma da decisão para que os agravados sejam compelidos a retirar o seu nome dos órgãos de restrição de crédito.

Isso porque, expõe que a primeira ré alega que recebeu da segunda ré através de Contrato de Cessão os direitos referentes à duplicata mercantil que originou a dívida e por consectário jurídico lógico, efetuou a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, contudo sustenta o agravante que se trata de divida inexistente.

Firme no seu propósito, o agravante argui que a duplicata, utilizada para negativar o seu nome não têm lastro comercial, tratando se, pois, de títulos frios, não havendo comprovação do aceite, tampouco emissão de documento fiscal.

Narra que vem sofrendo diversos prejuízos, tendo em vista ser produtor rural, e, por isso, precisa do seu “nome limpo” junto aos órgãos de proteção de crédito para aquisição de financiamentos e fomentos de produção, não sendo possível a manutenção de sua atividade sem o crédito, essencial para o pequeno e médio produtor financiar sua safra.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista que a probabilidade do direito alegado pela recorrente está alicerçada nos documentos que acompanham a inicial, os quais dão conta que seu nome se encontra inscrito em cadastro desabonador, oriunda de relação jurídica que afirma desconhecer.

Ainda,
a negativação do
nome
da agravante junto aos órgãos de restrição de crédito, enquanto pende discussão judicial a respeito de dívida categoricamente negada, certamente trará graves consequências, com risco de dano de difícil reparação
.

Outro não é o entendimento desta e. Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), que restou demonstrado no presente caso.

Mostra-se possível a suspensão dos efeitos do contrato formulado com o autor, bem como de abstenção de inclusão de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, quando existem indícios de cometimento de crime contra o consumidor, decorrente da propaganda abusiva
”. (Rai n. 1030638-16.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desª. Antonia Siqueira Goncalves, j. 17.04.24)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, e após a analise das contraminutas recursais, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada,
para deferir a tutela de urgência vindicada e determinar que a agravada providencie a baixa da inscrição do nome da agravante do SCPC, referente ao débito descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 ( trezentos reais)
, até o limite de R$6.000,00, sendo que eventual descumprimento deverá ser arguido na instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.
”

(id. 262849764 - negritei).

À vista disso, em que pese a embargante alegue a ocorrência de erro material no v. acórdão, o certo é empresa embargante, ao ceder o crédito à Turquesa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, não pode simplesmente eximir-se de toda e qualquer responsabilidade sobre a negativação do nome da agravante, especialmente se a cessão ocorreu sem a devida notificação ao devedor ou se houve alguma irregularidade na inscrição do débito.

Ressalte-se que todas as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas e analisadas no acórdão, com a devida fundamentação. Assim, inexiste qualquer erro material no julgado.

Por outro lado, verifico que a parte Turquesa Fundo de Investimentos já se manifestou nos autos informando o cumprimento da respectiva baixa (id. 269261282).

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025